Tribunal: TJDFT
Processo: 0724671-76.2020.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-01-26
Data de publicação: 2022-02-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. CONTRATO DE LOCAÇÃO. AVARIAS NO IMÓVEL LOCADO. VISTORIA INICIAL E FINAL. REALIZADAS. PAGAMENTO DEVIDO.
1. A Lei no 8.245/91 estabelece que é dever do locador “fornecer ao locatário, caso este solicite, descrição minuciosa do estado do imóvel, quando de sua entrega, com expressa referência aos eventuais defeitos existentes” (art. 22, V). De outro lado, é dever do locatário "pagar pontualmente o aluguel e os encargos da locação, legal ou contratualmente exigíveis, no prazo estipulado ou, em sua falta, até o sexto dia útil do mês seguinte ao vencido, no imóvel locado, quando outro local não tiver sido indicado no contrato", bem assim “restituir o imóvel, finda a locação, no estado em que o recebeu, salvo as deteriorações decorrentes do seu uso normal” (art. 23, I e III).
2. Demonstrado o inadimplemento dos encargos contratuais, cabível a condenação ao pagamento do débito, nos termos do art. 9o, inc. III, da Lei de Inquilinato.
3. O termo de vistoria inicial foi devidamente assinado pelas partes contratantes, com descrição detalhada acerca das condições em que o imóvel foi entregue ao locatário, e na entrega de chaves constou as pendências referente às avarias e danos no bem locado.
4. O locatário não se desincumbiu do ônus de comprovar a ocorrência de vazamento de água no imóvel, nos termos do artigo 373, II, do Código de Processo Civil, sendo incabível o abatimento dessa diferença do valor total do débito.
5. Negou-se provimento ao recurso.